Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702009-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, VITORIA JATOBA SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Anote-se Id. 44.219.268, consoante requerido. Quanto ao pedido de Id. 44.204.806, esclareça o advogado peticionante se continuará no patrocínio da causa em relação ao agravante Ruy Rodrigues Santos Filho; cumprindo, se for o caso, o disposto no art. 112 do CPC. Brasília, 15 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador